Tribunal: TJDFT
Processo: 0753127-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753127-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo. O agravante sustenta que a decisão teria sido proferida em desconformidade com o Decreto n. 911/1969, ao argumento de que não foi legalmente constituído em mora. Defende a falta de condições da ação, bem como afirma que a manutenção da decisão agravada “é uma afronta aos direitos constitucionais do agravado, seja por estar em desconformidade com as normas legais, seja por colidir com as recomendações de distanciamento impostas”. Alega que os efeitos da pandemia sobre as relações jurídicas devem ser analisados pelo Poder Judiciário, enquadrando-se como fato superveniente ou de força maior e excluindo a responsabilidade da parte que não deu causa ao seu advento. Argumenta não ser possível se falar em possibilidade de purgação da mora, pois está impedido de lançar mão da faculdade de pagar a integralidade da dívida pendente. Afirma que a probabilidade do direito invocado resulta da descrição acerca do estado atual decorrente da pandemia de coronavírus e que ensejou o fechamento de diversos estabelecimentos. Enfatiza que, de acordo com as Resoluções n. 313/2020 e n. 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o cumprimento de busca de bens no período da pandemia deverá ocorrer apenas diante de comprovada situação de urgência. Esclarece que a simples menção genérica de risco de depreciação do bem não basta para a demonstração objetiva da urgência. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Menciona que os juros remuneratórios cobrados estão em desacordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, bem como ressalta que as tarifas cobradas são abusivas. Defende a necessidade de delimitação das obrigações contratuais controvertidas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o agravante não se manifestou (ID 22826978). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, o agravado ajuizou ação de busca e apreensão contra o agravante e, diante da comprovação de que o agravante foi regularmente constituído em mora, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar de busca e apreensão do bem. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima citada. Em seu recurso, o agravante alegou, em síntese, a falta de condições da ação, a ilegítima apreensão frente à pandemia, a incidência de juros remuneratórios abusivos e a abusividade dos valores e tarifas do contrato. A análise do recurso revela que as alegações formuladas no agravo de instrumento não foram submetidos à análise pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a análise da matéria objeto do presente recurso ensejaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Em casos análogos, este Tribunal de Justiça assim se manifestou: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. FORMA DE CÁLCULOS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.(Acórdão 1309640, 07333220320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIA. NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. É defeso ao Tribunal examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308387, 07150020220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator